Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO EXECUTADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. Na espécie, à luz das circunstâncias fático-jurídicas dos autos, não há elementos objetivos que apontem para o fato de que a penhora de parcela dos rendimentos do devedor tenha o condão de comprometer sua subsistência digna.
4. Depreendendo-se, todavia, dos elementos de prova, a possibilidade de que eventual bloqueio de verba salarial do executado nos moldes estabelecidos na origem possa prejudicar a mantença própria e do núcleo familiar e tendo em conta o fato de que deve-se compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana, mostra-se adequada redução do percentual deferido na decisão agravada para montante equivalente a 15% (quinze por cento) do salário líquido do executado.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.